Tribunal: TJDFT
Processo: 0722232-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:
DESPACHO Autos recebidos em substituição eventual, haja vista o afastamento temporário do relator originário da atividade judicante. Trata-se de agravo de instrumento interposto por operadora de planos de saúde em face à decisão que concedeu tutela provisória para determinar a autorização e custeio de tratamento médico de urgência prescrito ao beneficiário pelo médico assistente. Nas razões recursais, o agravante alegou que a decisão já teria sido cumprida, o que representaria o exaurimento de seus efeitos. Ante eventual falta de interesse recursal, faculto ao agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de junho de 2024 LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator eventual 0403